Tribunal: TJSP
Processo: 2076979-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Obrigação de fazer – Adicional por tempo de serviço (quinquênio) – Base de cálculo – Exigência de discriminação das verbas sobre as quais incidirão os adicionais - Descabimento - Verbas percebidas pelos agravantes que já se encontravam incorporadas no momento do ajuizamento da ação, visto que eram todos aposentados – V. acórdão que foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Obrigação de fazer – Adicional por tempo de serviço (quinquênio) – Base de cálculo – Exigência de discriminação das verbas sobre as quais incidirão os adicionais - Descabimento - Verbas percebidas pelos agravantes que já se encontravam incorporadas no momento do ajuizamento da ação, visto que eram todos aposentados – V. acórdão que foi expresso nesse sentido – Precedentes – Recurso provido.